Tribunal: TJSP
Processo: 1500817-33.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EM DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Marcos Henrique Cardoso de Lima contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EM DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Marcos Henrique Cardoso de Lima contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade no ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial. No mérito, pleiteou a redução da pena, a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas e a modificação da pena de multa sob o argumento de hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial, foi legítimo; (ii) estabelecer se é cabível a reforma da pena e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se é possível a redução ou isenção da pena de multa em razão da condição econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso policial no domicílio do réu, sem mandado judicial, é legítimo quando configurada situação de flagrante delito, sendo desnecessária autorização formal, especialmente tratando-se de crime permanente como o tráfico de drogas.
4. A alegação de coação para a autorização de entrada no imóvel não se sustenta diante das contradições nos depoimentos das testemunhas e da coerência dos relatos policiais, além da ausência de prova de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.
5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com exasperação da pena-base em 1/6 diante da quantidade e diversidade dos entorpecentes, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.
6. A reincidência específica do réu impede a aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, conforme jurisprudência consolidada.
7. A fixação da pena de multa respeitou os parâmetros legais e considerou a condição socioeconômica do réu, sendo inviável sua isenção por ausência de previsão legal, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítimo o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial quando presente situação de flagrante delito em crime permanente.
2. A reincidência específica do réu impede a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
3. A pena de multa deve ser fixada conforme as condições do réu, mas não isenta por ausência de previsão legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 33, § 2o, "a"; CPP, art. 563; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 831853/SP, Rel. Min. Messod Azulay, 5a Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024; STJ, AgRg no RHC 142.747/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma, j. 13.04.2021, DJe 19.04.2021; STJ, AREsp 2471913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025.